Tribunal: TJDFT
Processo: 0728123-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728123-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Antonio Lins Guimaraes Embargada: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antonio Lins Guimaraes (Id. 55076105) contra o acórdão (Id. 54303818) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator